Tribunal: TJDFT
Processo: 0718271-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718271-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Gabriel Estevam Botelho Cardoso Agravada: Hurb Technologies S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Estevam Botelho Cardoso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0746243-83.2023.8.07.0001. Percebe-se que, novamente, a tentativa de intimação da sociedade anônima recorrida foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 74782309. Sobreveio, então, requerimento do recorrente para que a recorrida seja intimada por meio do Diário de Justiça Eletrônico, diante da constituição de advogados na ocasião de oferecimento de contestação nos autos do processo de origem (Id. 7497720). Feitas essas considerações, determino a intimação da sociedade anônima recorrida por meio do Diário de Justiça Eletrônico. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator